Tribunal: TJPA
Processo: 0812557-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812557-24.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JEANYO JOSE FREITAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2º II E VII, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese dos autos, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando o mesmo está devidamente fundamentado, como ocorre
in casu
;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Augusto Franklin Garcia Reis
, em favor do nacional
Jeanyo José Freitas da Silva
,
contra ato do douto juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que no dia 15/10/2020 o paciente fora preso em flagrante por ter, supostamente, praticado o crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Alega que esse fato criminoso, além de outro da mesma natureza a que é acusado, decorre de sua dependência química.

Diz que, fora isso, o paciente é
“um bom filho, um bom vizinho, ajuda a mãe na casa e em seu serviço, sempre procurou ter uma vida humilde, tranquila e sem envolvimentos com atos ilícitos”
.

Defende que o ato impugnado padece de sustentação fática e suscita excesso de prazo na instrução criminal
“haja vista já terem decorrido mais de 60 dias de custódia sem que fosse realizado o interrogatório do paciente”
.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer:

a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal nº (0016819-11.2020.8.14.0401), que tramita perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA e determinar a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.

b) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

c) Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.

Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que a MM. Juiz
a quo
preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de
HABEAS CORPUS
definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do ora paciente.” <sic>

Junta documentos (Id. 4206544 a 4206548).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4220413), sendo prestadas as informações (Id. 4278172).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4309511).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser denegada.

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular na Id. 4278172,
verbis
.

“Inicialmente, destaque-se que os autos não se encontram em secretaria, uma vez que foram retirados, mediante carga, pelo advogado Augusto Franklin Garcia Reis (OAB/PA nº 24.129) no dia 18/12/2020. Não obstante, presto as informações solicitadas com base nos registros constantes do sistema LIBRA.

JEANYO JOSÉ FREITAS DA SILVA e ERICK DOUGLAS DA SILVA MODESTO foram denunciados pela prática do crime do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal. Segundo consta, no dia 15/10/2020, às 14h:00, Maria do Perpétuo Socorro Carvalho Pinheiro e Wandey José Brito da Silva estavam em um estabelecimento situado na Travessa Municipalidade, entre Travessa Manoel Evaristo e Travessa Soares Carneiro, quando o paciente os abordou com uma faca, exigindo o aparelho de telefone celular que estava sobre a mesa e, após, empreendeu fuga em uma motocicleta HONDA/BROS, placa OTN 0661, conduzida pelo denunciado ERICK DOUGLAS DA SILVA MODESTO.

Consta ainda que, de imediato, as vítimas acionaram policiais militares que conseguiram localizar os denunciados, ainda em posse do telefone celular subtraído, e prendê-los em flagrante.

A prisão em flagrante dos denunciados foi convertida em prisão preventiva em 16/10/2020, pela 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. A denúncia foi oferecida em 10/11/2020 e recebida por este Juízo em 12/11/2020.

Em 27/11/2020 e 17/12/2020, os pedidos de revogação do decreto da prisão preventiva formulados pela defesa dos denunciados foram indeferidos.

O paciente já foi citado. Aguarda-se, agora, o oferecimento de resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código Processual Penal.” <sic>

Diante desse cenário, denota-se que o feito tem tramitação regular e está dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, não havendo que se falar em inércia do Estado-Juiz que caracterize o noticiado excesso de prazo.

A propósito, o c. STJ já firmou entendimento no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

(...).

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
não provido.

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

Observa-se que a decisão impugnada contida na Id. 4206548, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também demonstra que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
verbis
:

“(...).

Corroboro com o entendimento esposado pela douta Promotora de Justiça, vez que a vida pregressa do acusado, seus antecedentes, revelam reiterações criminosas, deixando o entendimento de que s faz necessária a mantença da cautelar pelo risco concreto que representa o agente infrator para a ordem pública, não podendo o cidadão e a sociedade ficar à mercê de elemento que demonstra periculosidade a integridade física e patrimonial do ente integrador da sociedade.

Conforme preceito esculpido no artigo 282, do CPP, as medidas cautelares previstas no Título IX, da lei adjetiva Penal somente deverão ser aplicadas quando houver necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

O artigo 312, do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, sendo estas: garantia da ordem pública; da ordem econômica; para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Assim, em face do contexto dos autos, o modus operandi e os antecedentes do acusado vislumbro a imperiosa necessidade de permanência de acautelamento do réu, pois a periculosidade que apresenta é fator fundamental para continuidade da medida extrema, sendo entendimento nos Tribunais pátrios. Cito julgados:

(
omissis
)

Ademais, atributos pessoais e presunção de inocência não são fatores impeditivos de decreto Cautelar, se presentes seus pressupostos.

(
omissis
)

Portanto, estando presentes os

pressupostos indispensáveis para a decretação da medida cautelar privativa de liberdade, quais sejam:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
,

o primeiro previsto na parte

final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), enquanto

o segundo consubstanciado,

em três dos

fundamentos de mesmo artigo 312 acima mencionado: garantia da ordem pública; garantia da aplicação da lei penal; garantia da instrução criminal, a prisão está perfeitamente justificada, não impedindo e nem impondo sua revogação os atributos pessoais do agente, que por hipótese lhe seriam favoráveis.

Por tudo exposto, INDEFIRO o pleito de Revogação da Custódia Cautelar Preventiva de JEANYO JOSÉ FREITAS DA SILVA.” <sic>

Assim, resta evidente que a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

(...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Vale aqui consignar que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversa\s

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 12/03/2021